Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-09.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE TESES. RECURSO DESPROVIDO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal (por duas vezes), na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. (i) verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão, que supostamente desconsiderou a análise da controvérsia à luz do princípio do favor rei.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.122/SC, Quinta Turma, DJe de 20/9/2023; TJDFT, Acórdão 1664118, 3a Turma Criminal, PJe: 19/2/2023; TJDFT, Acórdão 1790688, 1a Turma Criminal, DJE: 7/12/2023..